Tribunal: TJES
Processo: 5006494-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006494-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DE ARAUJO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDAS RECORRENTES DE ENERGIA EM RAZÃO DE ÁRVORES PRÓXIMAS À FIAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A ADEQUADA SOLUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PODA PARCIAL REALIZADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação ordinária na qual o requerente aduz que as árvores ao redor de sua residência estão afetando a rede elétrica, que constantemente é atingida por galhos e deixa de funcionar, o que lhe tem causado prejuízos, pelo que requer indenização por danos morais e resolução da questão por meio de obrigação de fazer.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, confirmo a tutela ao seu tempo deferida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral,
condeno
a demandada à poda semestral das árvores que circundam a fiação localizada nos entornos da residência do requerente, bem como ao pagamento ao requerente de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença, e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se.
Ficando as partes intimadas para leitura em 10 de março de 2025, às 17:30 horas
.”

Irresignada, a EDP interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia complexa e, no mérito, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao afastar a preliminar de incompetência dos juizados e reconhecer a responsabilidade da recorrente pela devida prestação do serviço, que inclui evitar danos à rede de energia e manter um serviço contínuo e duradouro, bem como por eventual falha em sua consecução.

Os documentos anexados à inicial demonstram que a rede de energia está cercada de arvores altas, o que corrobora à alegação autoral de interferência no serviço e constante queda de energia. Ainda, demonstra a tentativa de resolução administrativa da questão.

A recorrente, por sua vez, apesar de contestar a narrativa do consumidor, alegando não ter registrado qualquer falha no serviço causado pela interferência de árvores, não apresentou qualquer prova, inobstante ter sido provocada administrativamente pelo recorrido, de modo que poderia ter acostado aos autos a análise do caso e as razões para o pedido do consumidor não ter sido acatado.

Além disso, verifico da ata de audiência (ID 18888908) que ambas as partes informaram que o serviço de energia havia sido reestabelecido e que a EDP realizou poda parcial das árvores, apesar de o consumidor não ter ficado satisfeito com a qualidade da poda. Na ocasião, a recorrente também solicitou ao consumidor que abrisse chamados perante a empresa em caso de novas intercorrências.

Tais fatos corroboram à assertividade da sentença e são desfavoráveis às alegações de incompetência para cumprir a obrigação e inexistência de falha na prestação do serviço, sendo devida a condenação em obrigação de fazer.

Ato contínuo, também entendo devida a condenação em danos morais, uma vez que, tratando-se a energia elétrica de bem essencial, recorrentes quedas de energia e a desídia da empresa em resolver problemas já conhecidos administrativamente, são capazes de acarretar danos morais ao consumidor que, além de necessitar do serviço, confia na empresa, se frustrando ao perceber a ausência de esforços para o fornecimento de um serviço adequado.

Em relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das suas situações, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica da empresa recorrente, servindo, ainda, como instrumento de caráter punitivo-pedagógico.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)